Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-67.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020469-67.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HENDER ULISSES DA SILVA - CPF: 808.290.581-68 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020469-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HENDER ULISSES DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TENENTE CORONEL DA POLICIA MILITAR. QUADRO DE PROMOÇÃO. ACESSO A DOCUMENTAÇÃO QUE ENSEJOU O RESULTADO DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO BOLETIM RESERVADO E SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INERENTE A PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Há violação do direito líquido e certo quando não observada a razoável duração do processo, pois a Lei Estadual nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, dispõe no artigo 47 § 3° que
o militar
estadual que se julgar prejudicado em seu direito pode impetrar recursos no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de publicação do ato, devendo os recursos ser analisados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de seu recebimento.

2. Não procede o pedido de anulação dos atos administrativos e suspensão do processo de Promoção, considerando que o fato afeta direito de terceiros estranhos à lide e o
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso apresentou as informações solicitadas pelo impetrante, com as justificativas relativas à nota obtida no processo de Promoção de Oficiais.

3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da promoção, sob pena de invasão no mérito administrativo, restringindo a atuação apenas quanto à regularidade do procedimento e à legalidade do ato emanado, sem nenhuma incursão no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020469-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HENDER ULISSES DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
, impetrado por
Hender Ulisses da Silva
, contra o ato indigitado de coator do
Comandante Geral da Polícia Militar
e do
Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais do Estado de Mato Grosso
,

consistente na ausência de análise do Pedido Administrativo nº. 2023/56703, por meio do qual pretende a sua inserção na lista de promoção.

Sustenta o Impetrante que, é Tenente Coronel da Polícia Militar Estadual, e nessa condição restou incluído no Quadro de Promoção de Oficiais ao Posto de Coronel QOPM por merecimento e antiguidade do período promocional de 5 de setembro de 2023, nos termos do art. 35, § 2º, da Lei 10.076/2014.

Afirma que, a publicação do Boletim Reservado n. 3216 de 1º-08-2023 demonstra que o impetrante alcançou a nota final de 4.637 pontos, com classificação em 37º lugar, contudo haviam apenas 18 vagas ao posto.

Afiança que, ficou insatisfeito com a nota obtida, e,
em 04 de agosto de 2023, solicitou por meio do Ofício Snº/1º CR/2023 as autoridades coatoras informações, documentos e fundamentos utilizados para não ser incluído no quadro de acesso a promoção após organização dos quadros de forma individualizada, objetivando interpor recursos para fins de direito.

Ressalta que, os Impetrados quedaram-se inertes até a propositura da ação, sem fornecer ou justificar o motivo de eventual impossibilidade os documentos solicitados.

Aduz que,
embora o processo deva tramitar de forma reservada, ao interessado é permitido a habilitação nos autos, entretanto, decretaram sigilo do feito impedindo o Impetrante de acessar os documentos e decisão do processo.

Diz que, a conduta omissiva vem causando prejuízo irreparável ao Impetrante, porquanto o prazo de recurso administrativo contra o ato que se pretendia impugnar era de 5 (cinco) dias, após a publicação, nos termos do art. 47 da Lei n. 10.076/2014

Assevera que, a conduta dos Impetrados impedem o conhecimento do ocorrido no processamento dos documentos de sua promoção, incidindo diretamente em prejuízo na fundamentação de seu pedido, impedindo o pleno exercício de seu direito de defesa.

Destaca que, interpôs requerimento (Protocolo 2023/39783) visando acesso a todos os documentos, não tendo notícia quanto ao seu resultado até a presente data.

Esclarece que, reiterou, em 28-8-2023, os pedidos de informações, do qual não obteve resposta até a presente data.

Destaca que, a promoção está prevista para 5-9-2023, e que o encaminhamento da relação dos candidatos ao Governador do Estado ocorre até cinco dias antes das datas fixadas para promoção, sendo patente o seu prejuízo irreparável, ante a ausência de análise de seus requerimentos e recurso, que poderiam ensejar a revisão da nota conferida pela comissão e a possibilidade de ser inserido na supracitada lista.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para:

a) determinar às autoridades coatoras que forneçam as informações e entreguem os documentos solicitados, consistentes na ficha de avaliação de desempenho, ficha de exames e fichas profissional da CPO, decisões e notas de cortes de forma individualizadas, bem como os fundamentos utilizados para aplicação da nota final, consistente na sua não inclusão na lista para promoção ao posto de Coronel da PMMT, no prazo de 48 horas;

b) Anular os atos administrativos levados a efeito a partir da publicação do Boletim Reservado nº 3216, com a relação de oficiais e respectivas classificações, determinando-se a devolução do prazo recursal administrativo ao Impetrante para exercício da ampla defesa e contraditório (interposição de recurso administrativo);

c) Alternativamente, determinar a apreciação do recurso administrativo já interposto no prazo de 05 dias;

d) Suspensão do processo administrativo concernente a promoção ao posto de Coronel QOPM referente ao período promocional de 05 de setembro de 2023, conforme Ata nº. 003/CPO/2023, publicada no BR nº. 3216. de 01.08.2023, a partir da publicação, bem como a remessa da ficha dos 18 oficiais classificados até solução da quaestio, realizados os atos seja declarado as suas nulidades.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar para conceder a segurança definitiva em todos seus termos.

Na decisão de id. 181351182 foi concedida em parte a liminar
, para determinar que as autoridades coatoras analisem no prazo de 5 (cinco) dias, o requerimento administrativo efetivado pelo Impetrante (protocolo nº 2023/56703
)
, por meio de decisão fundamentada.

Informações prestadas no id. 183124238, com o despacho nº 09620/2023/DGP/PM anexo, em cumprimento à liminar concedida, quanto ao julgamento do recurso administrativo e solicitação de informações realizada pelo impetrante administrativamente.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança, nos termos da decisão que analisou a liminar (Id. 188431675).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020469-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HENDER ULISSES DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante protocolou, em 4-8-2023, o requerimento administrativo dirigido ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando a revisão de notas e por conseguinte integrar os nomes dos oficiais que irão compor a lista para apreciação do Governador do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

[...]

Cabe salientar modalidades de policiamento implementadas por este oficial na PMMT, Policiamento Ciclístico. Ainda cabe ressaltar inúmeras apreensões, prisões, negociações que este oficial esteve a frente na área operacional, sendo destaque por diversas vezes em todos as unidades de comandei, ao qual recebi inúmeros elogios de meus comandantes.

Diante ao mencionado e outras deliberações, encaminho-vos para apreciação dessa comissão que solicito uma revisão na nota ofertada a esse oficial pela CPO e que possa com isso integrar os nomes dos oficiais que irão para apreciação do Governador do Estado
.

O pedido foi autuado sob o nº 2023/57013 e, em 9-8-2023, foi encaminhado à Secretaria de Comissão de Promoções, para análise e manifestação por meio de parecer, contando o seguinte andamento, conforme se infere do ID 180937192: [...]
Aguardar análise e deliberações do comandante-geral
[...].

O impetrante pretende, com fulcro no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, o fornecimento de informações de seu interesse particular que não foi prestada no prazo legal, consistente nos documentos relativos ao procedimento administrativo para promoção de oficiais ao posto de Coronel QOPM, de 5/9/2023, para que consiga exercer seu direito à ampla defesa administrativa, violado pela decretação de sigilo no processo do recurso administrativo interposto, configurando, desse modo, desrespeito a direito líquido e certo.

Além disso, busca ter o julgamento de seu recurso administrativo realizado dentro do prazo legal, conforme o princípio da razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVIII.

A irresignação merece prosperar parcialmente.

Da análise dos autos, é possível verificar que de fato houve a violação do direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo, haja vista que a Lei Estadual nº 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências, assim dispõe:

Art. 47. O militar estadual que se julgar prejudicado em seu direito pode impetrar recursos no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de publicação do ato.

(...)

§ 3º
Os recursos serão solucionados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de seu recebimento.

Ademais, para argumentar sobre a violação a seu direito líquido e certo de obter acesso aos autos do recurso interposto, o impetrante informa que protocolizou recurso administrativo, mas ao tentar habilitar-se nos autos, deparou-se com a decretação de sigilo que o impediu de acessar os documentos e decisões administrativas de seu interesse.

O direito de obter informações junto a repartições públicas é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, e ainda, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, é garantido a todos o direito de obter informações dos órgãos públicos, não estabelecendo limites para tanto,
in verbis:

Art. 5º
omissis

(...)

XXXIII –
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestados no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Assim, é evidente o direito do impetrante em obter a pretensa informação, bem como o dever dos impetrados quanto ao seu fornecimento, em estrita obediência aos princípios da legalidade e da publicidade.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO ENTREGA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO— DEMORA NA APRECIAÇÃO — PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO — AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 — SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo.

No âmbito da Justiça Estadual é a Lei nº 7.692/2002 que regula o processo administrativo, e prescreve no artigo 37 da o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

(N.U 1008568-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

Quanto às demais pretensões, não vislumbro ofensa ao direito da Impetrante, porque não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da promoção, sob pena de invasão no mérito administrativo, restringindo a atuação apenas quanto à regularidade do procedimento e à legalidade do ato emanado, sem nenhuma incursão no mérito administrativo.

Os pedidos de anulação e/ou suspensão do processo de Promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar referente a

Ata nº. 003/CPO/2023, publicada no BR nº. 3216. de 1º.8.2023 não comportam acolhimento, ao posto que o fato afeta direito de terceiros estranhos à lide, e ainda,
o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso proferiu o despacho constante no id. 183124244, em que apresentou as informações solicitadas pelo impetrante, com as justificativas relativas à nota obtida no processo de Promoção de Oficiais.

Diante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para confirmar a liminar, e determinar que o impetrante tenha acesso aos seguintes documentos:
ficha de avaliação de desempenho, ficha de exames e fichas profissional da CPO, decisões e notas de cortes de forma individualizadas,
em cumprimento ao direito fundamental de acesso à informação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023